Tribunal: TJBA
Processo: 0500284-31.2016.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500284-31.2016.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: NELVY GOMES DE ARAUJO

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD) EM CURSO. EXCLUSÃO DE LISTA DE ACESSO. ART. 130, V, DA LEI ESTADUAL Nº 7.990/2001. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO VIOLAÇÃO. PREVISÃO LEGAL DE RESSARCIMENTO EM CASO DE ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por policial militar em face de sentença que julgou improcedente o pedido de promoção à graduação de Cabo PM. O autor foi inabilitado temporariamente por responder a Processo Administrativo Disciplinar (PAD).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a exclusão de policial militar da lista de pré-qualificação para promoção, em razão de responder a processo administrativo disciplinar, viola o princípio constitucional da presunção de inocência.

III. Razões de decidir

3. A Lei Estadual nº 7.990/2001 (Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia) veda expressamente, em seu art. 130, IV e V, a inclusão em lista de pré-qualificação de militar submetido a processo administrativo disciplinar ou processo crime.

4. Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça,
não viola o princípio da presunção de inocência
a existência de norma impedindo militar de compor quadro de acesso à promoção, quando está respondendo a processo criminal ou administrativo disciplinar, se houver previsão de ressarcimento.

5. O art. 126, § 5º, da Lei Estadual nº 7.990/2001 assegura a promoção em ressarcimento de preterição caso o militar obtenha solução favorável em processo disciplinar, garantindo a retroatividade dos efeitos na carreira.

6. Assim, por estar a parte autora respondendo a processo administrativo disciplinar, diante das disposições constantes no art. 130, V, e no art. 126, § 5º, da Lei Estadual nº 7.990/2001, não se vislumbra ilegalidade na sua exclusão temporária da lista de acesso à promoção, conforme entendimento jurisprudencial.

IV. Dispositivo e tese

6. Sentença mantida. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento: "A exclusão de policial militar da lista de acesso à promoção em virtude de responder a processo administrativo disciplinar ou penal não viola o princípio da presunção de inocência, desde que assegurada, por lei, a promoção em ressarcimento de preterição na hipótese de posterior absolvição ou decisão administrativa favorável."

ACÓRDÃO

V
istos, relatados e discutidos estes autos da
apelação cível nº

0500284-31.2016.8.05.0274
,
em que figuram, como apelante,
NELVY GOMES DE ARAUJO
e, como apelado,
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos, em

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
,
nos termos do voto condutor.